Tribunal: TJMT
Processo: 1000304-16.2022.8.11.0038
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000304-16.2022.8.11.0038
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA DE SOUZA ARAUJO - CPF: 626.703.012-15 (AGRAVANTE), GABRIELLY SILVA ALBEFARO - CPF: 060.156.211-92 (ADVOGADO), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), MACIEL DA SILVA GARCIA - CPF: 890.920.401-00 (ADVOGADO), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), GABRIELLY SILVA ALBEFARO - CPF: 060.156.211-92 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), MACIEL DA SILVA GARCIA - CPF: 890.920.401-00 (ADVOGADO), MARIA DE SOUZA ARAUJO - CPF: 626.703.012-15 (AGRAVADO), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONSTATADO. PRÁTICA ABUSIVA. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES.
MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por consumidora contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos à decisão que negou provimento ao recurso de apelação do Banco BMG S/A e deu parcial provimento ao apelo da autora para majorar a indenização por danos morais. A autora buscava a reforma do julgado para que fosse reconhecido o direito à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, em razão de contrato de cartão de crédito consignado não reconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, à luz do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, mesmo sem a comprovação de má-fé da instituição financeira, considerando a existência de vício de consentimento na contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC não constitui consequência automática da cobrança indevida, sendo necessária a análise da presença de conduta contrária à boa-fé objetiva ou de engano justificável por parte do fornecedor.

Ainda que caracterizado vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, não há nos autos prova de má-fé ou comportamento doloso da instituição financeira.

A jurisprudência atual admite a devolução em dobro sem exigência de má-fé, mas condiciona sua aplicação à inexistência de engano justificável, o que deve ser avaliado caso a caso.

No caso concreto, a conduta do banco, embora censurável, não se revela incompatível com a boa-fé objetiva, subsistindo engano justificável que afasta a repetição em dobro.

A decisão agravada encontra-se em conformidade com precedentes do TJMT e do STJ, os quais exigem a aferição do engano justificável como fator impeditivo da devolução dobrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, depende da inexistência de engano justificável por parte do fornecedor.

A presença de vício de consentimento na contratação não implica, por si só, em má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva apta a justificar a repetição dobrada.

A análise da conduta do fornecedor deve considerar as circunstâncias do caso concreto, sendo necessária a demonstração de comportamento incompatível com a boa-fé para aplicação da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EAREsp
1.501.756/SC, Corte Especial, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.12.2018; STJ, Súmula 479; TJMT, RAC 1034561-92.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.05.2024; TJMT, N.U 1007804-64.2024.8.11.0006, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 29.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL N.
1000304-16.2022.8.11.0038
.

BANCO BMG S/A
X

MARIA
DE SOUZA ARAÚJO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto p
or

MARIA APARECIDA DE ANDRADE
,

contra a decisão monocrática que
negou
provimento ao recurso de
embargos de declaração
interposto
s

em face do A
gravad
o
BANCO BMG S/A
, no sentido de manter a negativa de provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco e o parcial provimento ao apelo da Agravante (decisão de id 276511878), a fim de
majorar o “quantum” indenizatório ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, desde o primeiro desconto devido, a correção monetária deve ser feita pelo IPCA-IBGE até o dia 28/08/2024, com incidência a partir do evento danoso, ou seja, desde o primeiro desconto indevido (Súmula 43 do STJ) e a partir do dia 28/08/2024 (início da vigência da Lei n° 14.905/24), aplica-se apenas a Taxa Selic, que abrange ambos os consectários.

Em suas razões, a agravante sustenta
, em síntese,
o equívoco da decisão monocrática ao
rejeitar o pedido de
repetição em dobro prevista no art. 42,
§
único, do
CDC, sob o argumento de que
independe de demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a ausência de engano justificável
.

Pondera que o b
anco recorrido não demonstrou qualquer erro justificável quanto aos descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário
.

Afirma que
a jurisprudência majoritária, inclusive do próprio TJMT, vem se firmando no sentido de que é cabível a devolução em dobro independentemente da demonstração de dolo ou má-fé
.

Pede, ao final, a
reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para condenar a instituição financeira à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

E
m contrarrazões,
o banco
pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando os fundamentos da decisão impugnada
, id

288304877.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Maria de Souza Araújo ajuizou demanda contra o Banco BMG S
/
A, alegando a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário em razão de contrato de cartão de crédito consignado não reconhecido. Pleiteou indenização por danos morais e a restituição dos valores descontados. A sentença reconheceu a ilegalidade dos descontos e condenou o banco à restituição simples e ao pagamento de danos morais.

A decisão agravada negou provimento aos embargos de declaração opostos pela agravante, sob o fundamento de inexistência de omissão ou contradição, reiterando que a devolução em dobro somente seria cabível mediante comprovação de má-fé, não verificada nos autos.

Pois bem.

A fim de contextualizar, n
a origem, cuida-se de ação declaratória de nulidade de contrato consonante com pedidos de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por MARIA DE SOUZA ARAUJO, em face do BANCO BMG S/A, em que a autora, aposentada e analfabeta, alega ter sofrido descontos indevidos em seus proventos previdenciários, relativos a dois contratos de cartão de crédito consignado que afirma jamais ter contratado com a instituição financeira.

Após regular tramitação processual, sobreveio sentença de procedência parcial dos pedidos, para: a) declarar a nulidade dos contratos acostados aos autos; b) condenar o réu à restituição, na forma simples, dos valores indevidamente descontados; e c) condenar o réu ao pagamento de indenização a título de compensação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação. O banco réu buscando a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, alegando a regularidade da contratação. A autora, por sua vez, requereu a majoração da indenização por danos morais e a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Em decisão monocrática desta Relatoria, foi negado provimento ao recurso do banco e dado parcial provimento ao apelo da autora, tão somente para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se a determinação de restituição simples dos valores indevidamente descontados.

Inconformada com a denegação de seu pedido de repetição em dobro do indébito, a autora opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à não aplicação do precedente da Corte Especial do STJ no julgamento do
EAREsp
n. 1.501.756/SC, que teria fixado entendimento no sentido de que "a repetição do indébito na forma dobrada como regra, somente não sendo aplicável na hipótese na qual há erro justificável a ser demonstrado pelo prestador de serviço."

Os embargos de declaração foram conhecidos e rejeitados, sob o fundamento de inexistência de omissão a ser sanada, tendo a decisão embargada analisado detidamente a questão atinente à repetição do indébito, concluindo pela ausência de elementos capazes de configurar má-fé do banco réu a justificar a devolução das quantias na modalidade dobrada.

Contra essa decisão, a autora interpôs o presente Agravo Interno, reiterando a tese de que a repetição do indébito em dobro, nas relações de consumo, configura-se como regra, cabendo ao fornecedor demonstrar o engano justificável, e não ao consumidor provar a má-fé daquele. Para tanto, invoca novamente o precedente da Corte Especial do STJ no julgamento do
EAREsp
n. 1.501.756/SC, bem como julgados de outros tribunais que aplicaram tal entendimento.

Devidamente intimado, o Banco BMG S/A apresentou contraminuta ao Agravo Interno, pugnando pelo seu desprovimento, ao argumento, em síntese, de que não se encontram presentes os requisitos para a devolução em dobro dos valores, por ausência de demonstração de má-fé, bem como por ter agido em consonância com o contrato celebrado entre as partes.

O cerne da controvérsia recursal consiste em definir se, no caso concreto, a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora/agravante deve ocorrer na forma simples ou em dobro, à luz do disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da orientação jurisprudencial atual sobre o tema.

O voto monocrático ora combatido examinou detidamente os elementos constantes dos autos e concluiu, com acerto, que restou configurado vício de consentimento na contratação
, a justificar a conversão da modalidade para empréstimo consignado tradicional.

Tal conclusão está em consonância com entendimento
deste e. Tribunal de Justiça:

“Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado...”
(TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26/07/2023,
DJe
31/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. Reconhecido o vício na contratação, resta necessária a conversão da modalidade para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034561-92 .2021.8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2024)
.

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 3. Comprovada a
hipervulnerabilidade
do consumidor e a ausência de transparência contratual quanto à real natureza da operação financeira, impõe-se o reconhecimento do vício de consentimento. 4. A contratação foi feita sob expectativa legítima de empréstimo consignado, sem informação clara e prévia quanto à onerosidade da modalidade rotativa e à sistemática de amortização do saldo devedor. 5. A relação jurídica firmada, à luz dos princípios da boa-fé e da transparência, deve ser convertida em contrato de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de mercado para operações da mesma natureza, conforme índice divulgado pelo Banco Central do Brasil. 6. Devido à ausência de má-fé comprovada, os valores pagos a maior devem ser restituídos de forma simples, com correção monetária desde os descontos e juros moratórios a partir da citação. 7. A conduta bancária, embora reprovável, não gerou situação vexatória ou abalo aos direitos de personalidade do consumidor, não configurando dano moral indenizável. IV. Dispositivo e tese. 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de informação clara e inequívoca sobre a natureza da operação financeira justifica a conversão de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo pessoal consignado com desconto em folha. 2. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, na ausência de comprovação de má-fé do fornecedor. 3. A falha na prestação de informações, por si só, não enseja danos morais indenizáveis.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III, IV e VIII; 29; 39, V; 42,
p.u
.; 51, IV e § 2º; CC/2002, art. 422; CPC/2015, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, RAC 1034433-72.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.09.2022; TJMT, N.U 1002880-74.2021.8.11.0051, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28.09.2022; TJMT, N.U 1000902-47.2020.8.11.0035, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.09.2022.
(N.U 1075360-75.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. PARCIAL PROVIMENTO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A contratação na modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignável é caracterizada por onerosidade excessiva e ausência de informações claras quanto à natureza do contrato, taxa de juros, número de parcelas e valor total da operação. 4. A confusão entre contrato de cartão de crédito e contrato de empréstimo pessoal consignado, somada à ausência de entrega do cartão e à realização de TEDs diretamente à conta da consumidora, evidencia vício de consentimento e falha na transparência exigida pelo CDC. 5. É legítima a conversão do contrato para modalidade de empréstimo consignado, com incidência da taxa média de juros divulgada pelo BACEN à época da contratação. 6. A restituição dos valores pagos em excesso deve ocorrer de forma simples, por ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira. 7. É devida a compensação do valor de R$ 6.941,10, comprovadamente transferido à conta da autora, com os valores a serem restituídos, sob pena de enriquecimento ilícito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de informação clara sobre a natureza e encargos do contrato configura vício de consentimento, autorizando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado. 2. O consumidor tem direito à restituição simples dos valores pagos em excesso quando não comprovada má-fé da instituição financeira. 3. É admissível a compensação de valores efetivamente utilizados pelo consumidor com os montantes a serem restituídos, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, III, e 39, V; CPC, art. 85, § 11 (inaplicável no caso); BACEN (taxa média de mercado). Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 1021708-68.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.01.2024; TJMT, RAC 1020817-11.2021.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20.03.2024.
(N.U 1007804-64.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025).

Contudo, em que pesem os argumentos trazidos pela agravante,
tem-se
que a decisão agravada não merece reforma, pois, mesmo considerando a evolução jurisprudencial sobre o tema, com a dispensabilidade da demonstração de má-fé para a aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, permanece necessário aferir, no caso concreto, se a conduta do fornecedor consubstancia comportamento contrário à boa-fé objetiva e se está presente ou não o engano justificável, a afastar a repetição dobrada.

A análise acurada dos autos revela que não se vislumbra, na espécie, um comportamento doloso ou manifestamente contrário à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira, capaz de afastar o engano justificável e autorizar a aplicação da sanção de devolução em dobro.

É necessário esclarecer que, mesmo na linha do precedente invocado pela agravante, a repetição em dobro não constitui consequência automática e
inexorável
de toda e qualquer cobrança indevida, sendo imprescindível verificar, caso a caso, se o fornecedor incorreu em conduta contrária à boa-fé objetiva ou se há engano justificável a afastar a sanção.

Na hipótese dos autos, ainda que tenha havido
a determinação de conversão
do contrato de cartão de crédito consignado,
em empréstimo consignado,
tal circunstância, por si só, não implica automaticamente na existência de má-fé ou de conduta contrária à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira, de modo a afastar o engano justificável.

Desse modo,
tem-se
que a decisão agravada, ao manter a restituição simples dos valores indevidamente descontados, não merece reforma, pois, mesmo à luz da atual orientação jurisprudencial sobre o tema, não se vislumbram, no caso concreto, elementos suficientes para afastar o engano justificável e impor a repetição dobrada do indébito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Diante da sucumbência recursal, e em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados em favor do advogado da parte agravada em 2% (dois por cento), observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo, bem como a eventual concessão da gratuidade da justiça à parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025